Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DE INCIDENTE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM OUTRO FEITO. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. ACÓRDÃO E DESPACHO MANTIDOS.
1 – É defeso à parte que restou derrotada no litígio inovar nas razões dos Embargos de Declaração por ela interpostos, haja vista que tal estratégia processual representa verdadeira supressão de instância – irregularidade formal obstativa da apreciação da respectiva matéria inovadora –, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e do duplo grau de jurisdição.
2 – Não há falar em suspensão de processo que se encontra em estágio avançado de desenvolvimento em razão da mera instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade em outro Feito, o qual, aliás, não guarda pertinência temática com a questão controvertida nestes autos sob exame, sobretudo diante da falta de previsão legal autorizativa ou de determinação do Conselho Especial deste Tribunal nesse sentido.
3 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.